Tribunal: TJPA
Processo: 0005109-65.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005109-65.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO SOARES CARDOSO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005109-65.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO SOARES CARDOSO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE SEGURO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO QUESTIONADO. CONTRATO DE ADESÃO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO CONSENTIMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AÇÃO FORA PROPOSTA EM VIRTUDE DE PRETENSÃO ILÍCITA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contrato de seguro questionado e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a empresa securitária comprovou a existência da contratação questionada, tendo em vista que o instrumento do contrato de adesão fora juntado aos autos e apresenta todos os requisitos formais de validade;

III – Apelante que apenas questionou a força contratual do documento apresentado, o qual se percebe plenamente eficaz e válido;

III – Todavia, merece reforma a sentença no que tange a condenação por litigância de má-fé, eis que a mera inexatidão das alegações do recorrente não comporta o automático reconhecimento da pretensão ilícita imputada à parte (REsp nº 1.641.154 – BA);

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a litigância de má fé, mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005109-65.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO SOARES CARDOSO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO SOARES CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Ulianópolis, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais pelo Dobro do Indébito e por Danos Morais
, movida em face de
SABEMI SEGURADORA SA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário da previdência social e descobriu ao longo do recebimento do seu benefício que fora realizado descontos mensais de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em decorrência de contrato de seguro pretensamente firmado com a demandada; 2) que os descontos acumularam o montante de R$ 100,00 (cem reais); 3) que jamais contratou qualquer seguro com a requerida e por isso ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 4) desse modo, pleiteou a restituição em dobro do valor descontado e o recebimento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 8429449), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Fora apresentada Réplica a Contestação (ID 8429453), onde a parte autora impugnou as teses de defesa.

Em despacho, o magistrado singular determinou que a requerida apresentasse cópia legível de contrato apresentado em contestação (ID. 8429454). Em resposta, assim fora realizado (ID. 8429456).

Pela dilação, o juízo singular concedeu prazo para que o autor se manifestasse acerca do documento juntado, motivo pelo qual a parte afirmou que o documento apresentado não possuía força de contrato (ID. 8429464).

Posteriormente, fora declarado que a lide seguiria à julgamento antecipado (ID. 8429565).

Prolatada sentença (ID. 8429568), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demanda teria demonstrado a legalidade das contratações, motivo pelo qual declarou a existência do débito em questão. Por essa esteira, e por considerar pela caracterização de litigância de má-fé, condenou a parte ao pagamento de multa fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 8429570), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) restaria evidente dos autos que a parte teria sofrido fraude contratual, eis que a ora apelada deixou de juntar documento com força contratual; 2) subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 8429573).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005109-65.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO SOARES CARDOSO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos do benefício da justiça gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio e lhe condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

De antemão, percebe-se que as teses do apelante circundam alegar: 1) restaria evidente dos autos que a parte teria sofrido fraude contratual, eis que a ora apelada deixou de juntar documento com força contratual; 2) subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

De plano, percebe-se que a pretensão recursal merece prosperar apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

De pronto se verifica que não merece acolhida a tese recursal que alude pela inabilidade da força contratual do documento apresentado pela ora apelada, eis que a nomeação do referido documento como
‘’proposta de adesão’’
somente conduz ao reconhecimento que o documento em questão é um contrato de adesão. Evidente, portanto, que o referido tipo contratual se nomeia como ‘
’proposta’’
pelo fato de não comportar ‘
’contraproposta’’
, conduzindo ao seu caráter de adesão. Desse modo, percebe-se que tal documento possui força contratual, tendo em vista que os contratos de seguro correspondem ordinariamente a uma adesão ao serviço securitário.

Sobre o tema, vejamos o que estipula o art. 9º do Decreto-Lei nº 73/1966:

Art 9º
Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas pelo segurado
, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art 10. É autorizada a contratação de seguros por simples emissão de bilhete de seguro, mediante solicitação verbal do interessado.

Eis que, então, impossível de se afirmar que o mencionado documento não possui força contratual e que não é válido entre as partes. Diferente poderia ser, cumpre ressaltar, se ao invés de questionar a mera aptidão contratual do documento a apelante tivesse questionado possível falta de cumprimento de algum requisito de consentimento contratual, conduta essa não tomada pela parte. É o que se vê, quando essa pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID. 8429567).

Dessa feita, em casos similares, quando a instituição contratada apresenta fortes indícios da regularidade da contratação questionada e a parte autora deixa de impugnar tais indícios, forçoso o julgamento pela improcedência da ação de declaração de inexistência de débito. É o que tem entendido a jurisprudência pátria. Vejamos:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS CUJA IRREGULARIDADE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA AUTORA. SÚMULA Nº 385, STJ. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA. 1- Sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelante. Manutenção.
2- Relação jurídica devidamente demonstrada pelo réu. Documentos apresentados com a contestação não impugnados pela autora.

Ausência de réplica
. 3- Existência de outras negativações cuja irregularidade também não foi comprovada. Súmula nº 385, STJ. 4- Apelação da autora não provida (TJSP; Apelação Cível 1011746-48.2014.8.26.0003; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 14/06/2016.

Sob o contexto do debate recursal acerca da litigância de má-fé, examina-se que a sentença merece reforma nesse ponto, eis que a mera inexatidão dos argumentos trazidos em inicial não conduz ao automático reconhecimento de uma possível má-fé. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que a litigância de má índole comporta um elemento subjetivo que exige a observância de certo dolo na ação, o que não é visto de forma evidente nos autos.

Tal é assim, que o inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que atua com o intento de alterar a realidade dos fatos. Todavia, conforme se depreende da narrativa processual em tela, não se faz possível aferir se o ora apelante ajuizou a ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada da realidade dos fatos. Assim, imperioso o afastamento da condenação em debate, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). 8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.641.154 – BA, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 14.08.2018).

Desse mesmo contexto, é fundamental ainda considerar que o caso comporta análise cumulada com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe no inciso VIII do seu art. 6º que o consumidor possui o direito básico da facilitação da defesa dos seus direitos. Por esse motivo, examinando ainda o disposto no parágrafo anterior, depreende-se que a condenação por litigância de má-fé conduziu ao caso uma redução do direito de defesa da parte hipossuficiente, tendo em vista que a mera comprovação de que suas alegações se encontravam em dissonância com a realidade dos fatos não poderia induzir ao automático reconhecimento de que o ajuizamento da ação se sucedeu em virtude de pretensões ilegais.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, merece reforma a sentença somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé., mantendo sentença de piso nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023